Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-59.2024.8.11.0013
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001194-59.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVANA LOPES SANTOS MARQUES - CPF: 872.494.211-15 (APELANTE), CAROLINE PINTO COELHO UNIKOWSKI - CPF: 824.863.010-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE ÚMERO. SEQUELA COM INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução da capacidade laborativa. A autora, auxiliar de serviços de alimentação, sofreu fratura no úmero esquerdo em acidente de trajeto. Apesar de alegar sequelas como dor, limitação de movimentos e
capsulite
adesiva, o laudo pericial judicial apontou incapacidade parcial e permanente, sem redução da capacidade funcional para o desempenho da atividade habitual, razão pela qual o pleito foi julgado improcedente.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de
sequela
decorrente de acidente de tra
jeto
, sem
redução funcional da capacidade laboral, é suficiente para ensejar a concessão de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a existência de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.
Embora o laudo pericial ateste incapacidade parcial e permanente, o perito afirma expressamente que a autora está apta a retornar à sua atividade anterior, o que afasta a redução funcional exigida por lei.

5.
A jurisprudência do STJ, no Tema 416, admite a concessão do benefício mesmo diante de lesões mínimas, desde que haja redução, ainda que leve, da capacidade funcional.

6.

A aplicação do Tema 416 do STJ exige correlação fático-jurídica com o caso concreto, sendo possível o
distinguishing
quando ausente redução funcional, como no presente caso.

7.

O precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT valida o afastamento do Tema 416 quando demonstrada ausência de incapacidade laborativa.

8.

A ausência de enquadramento da lesão no Anexo III do Decreto n. 3.048/99 não impede o reconhecimento do direito
ao benefício, mas tampouco suprime o requisito legal da redução funcional laboral, o qual não restou comprovado.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de redução funcional da capacidade laborativa habitual, não bastando a mera constatação de sequela anatômica."

"2. Laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado prevalece quando ausente prova idônea em sentido contrário."

"3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe limitação funcional real da capacidade laborativa, ainda que mínima."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC, art.
85, § 1
1
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara
da Comarca de Pontes Lacerda/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
, postulado pela apelante
.

A
autora ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente, alegando que, em 6
.
4
.
2020, sofreu acidente de trajeto quando se deslocava ao trabalho e caiu de motocicleta, lesionando o braço esquerdo na altura do ombro, com a consequente fratura do úmero proximal (S422 - fratura da extremidade superior do úmero).

Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa como auxiliar de serviços de alimentação, especialmente por ser canhota, causando perda de força, limitações em seus movimentos, não conseguindo erguer o braço até 90 graus, bem como sentindo fortes e constantes dores.

Realizada perícia médica judicial, o
perito judicial atestou
que a autora apresenta incapacidade parcial e permanente, devendo evitar esforço intenso com o ombro, mas afirmou que ela já pode retornar ao trabalho que exercia anteriormente (lanchonete).

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, por entender que não restou
comprovada a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pela autora, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o laudo pericial concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente; b) apresenta dor difusa na região anterior e lateral do ombro esquerdo, com limitação da abdução em 30o, rotação externa em 10o e rotação interna em 20o, além de atrofia leve difusa com perda da força motora e evolução com uma
capsulite
adesiva do ombro esquerdo; c) juntou ressonância magnética de ombro esquerdo realizada em 19
.
11
.
2024, que registra artrose acromioclavicular incipiente, leve
tendinose
do supraespinhal e do subescapular e imagem cística de permeio à junção
miotendínea
do supraespinhal; d) as limitações físicas resultantes da lesão impactaram significativamente suas atividades laborais; e) o fato de ter retornado ao trabalho não anula a existência de sequelas que diminuem sua capacidade funcional; f) o STJ já firmou entendimento de que o benefício é devido sempre que houver redução parcial e permanente da capacidade laboral, independentemente de o segurado estar trabalhando ou não; g) o nível do dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão; h) a ausência de enquadramento da lesão no Anexo III do Regulamento da Previdência Social não obsta
à
concessão do auxílio-acidente.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Irresignad
a
com a sentença que julgou improcedente o pedido, sustenta
a
apelante, em síntese, que
laudo pericial confirmou a existência de incapacidade parcial e permanente, com limitação de movimentos e perda de força no ombro esquerdo, além de evolução para
capsulite
adesiva.

Aponta que exames recentes comprovam o quadro clínico, com
tendinose
, artrose e lesões estruturais, e que as limitações físicas impactam diretamente suas atividades laborais.

Argumenta que o retorno ao trabalho não afasta a redução da capacidade funcional, e que, segundo entendimento do STJ, o auxílio-acidente é devido mesmo em casos de lesão mínima ou quando o segurado permanece trabalhando, sendo irrelevante o grau do dano ou a ausência de previsão no Anexo III do Regulamento da Previdência Social.

É
incontroversa a ocorrência do acidente sofrido pela autora em 6
.
4
.
2020, quando caiu de motocicleta ao se deslocar para o trabalho, lesionando o braço esquerdo na altura do ombro, com a consequente fratura do úmero proximal.

Embora a parte autora sustente
a
existência de sequelas – limitação funcional, dor crônica e necessidade de esforço físico exacerbado para desempenhar suas funções habituais, a prova técnica produzida nos autos concluiu, de forma categórica, pela ausência de qualquer li
m
itação funcional atual ou sequela que reduza a capacidade laborativa do
apelante
.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), após minucioso exame clínico da autora, constatou:

Dor difusa na região anterior e lateral do ombro esquerdo, com limitação da abdução em 30°, rotação externa em 10° e rotação interna em 20°. Atrofia leve difusa com perda da força motora. Exame vascular e neurológico sem alterações. Evolução com uma
capsulite
adesiva do ombro esquerdo.

(Id 299462864)

O expert concluiu que:

A Autora sofreu uma fratura sem desvio do úmero esquerdo com lesão parcial do tendão
supra-espinhal
após acidente de motocicleta.

Realizou tratamento com imobilização.

Evolução hoje com limitação leve da mobilidade e perda da força motora.

A incapacidade é parcial e permanente, devendo evitar esforço intenso com o ombro.
(Id 299462864)

Contudo, ao responder especificamente ao quesito sobre a capacidade da autora para exercer sua atividade habitual, o perito foi categórico ao afirmar que:

Não, a Autora já pode retornar ao trabalho que exercia anteriormente (lanchonete).
(quesito F, Id 299462864)

Ademais, ao ser questionado sobre a atividade exercida pela autora, o perito esclareceu que ela "
exercia a atividade de salgadeira numa lanchonete que necessite de esforço moderado
".
(quesito 8)

Ora, embora o laudo pericial tenha constatado a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido pela autora, com incapacidade parcial e permanente,
o
laudo foi
categórico
ao afirmar que tais sequelas não a impedem de retornar ao trabalho que habitualmente exercia como salgadeira em lanchonete.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.109.591/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "o nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não
interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".

Embora o Tema 416 do STJ disponha que o grau de dano não interfere na concessão do benefício, é imprescindível a existência de redução funcional efetiva da capacidade laborativa. No caso concreto, o perito foi categórico ao excluir tal redução.

No caso em tela, apesar da existência de sequelas, o perito judicial foi categórico ao afirmar que a autora já pode retornar ao trabalho que exercia anteriormente, não havendo, portanto, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Assim, ausente redução
da capacidade laborativa
, inaplicável o Tema
n.
416
.

Portanto, aplica-se ao caso o
distinguishing
, afastando-se a incidência do precedente, por ausência de correspondência fático-jurídica.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o laudo pericial, quando conclusivo e tecnicamente fundamentado, deve prevalecer, salvo existência de prova contrária robusta, o que não se verifica nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA
PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Ressalte-se, por fim, que a inexistência de previsão da lesão no Anexo III do Decreto 3.048/99 não é óbice ao benefício. Todavia, a concessão do auxílio-acidente exige, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/91, a comprovação de que a sequela implicou redução da capacidade laborativa, o que não restou caracterizado.

Assim, não obstante as sequelas decorrentes do acidente sofrido pela autora, com incapacidade parcial e permanente, não restou comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente.

Destarte, a sentença
recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A
prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025